Tribunal: STF
Processo: MS 40541
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Espólio de Maria Aparecida Matos Alho, Edson Pinto Alho e Ewerton Thiago Matos Alho, representado por Messias Brasil Alho, “contra ato manifestamente ilegal e abusivo praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0006484-84.2025.2.00.0000”.



    Aduz o impetrante, em suma, que 



    “1. A Reclamação Disciplinar Originária: O Impetrante protocolou, perante a Corregedoria Nacional de Justiça, a Reclamação Disciplinar nº 0006484-84.2025.2.00.0000, em face do Magistrado Márcio Rothier Pinheiro Torres. A peça delatória, robustamente instruída, narra que o referido juiz, nos autos do Processo nº 0117234-51.2025.8.04.1000, ignorou por completo petição do autor (aqui Impetrante) que, de forma inequívoca, requereu a extinção do processo, e, em decisão posterior, agiu em sentido diametralmente oposto, mantendo e ampliando medidas constritivas. 



    2.A Primeira Decisão Monocrática: O Exmo. Ministro Corregedor, em decisão monocrática, determinou o arquivamento liminar da reclamação, sob o fundamento de que a matéria seria "exclusivamente jurisdicional" e de "interesse meramente individual". 



    3.O Recurso Administrativo ao Plenário: Inconformada, a Impetrante interpôs o competente Recurso Administrativo, com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do CNJ, demonstrando o equívoco da decisão e a natureza eminentemente disciplinar da falta imputada ao magistrado (omissão de um dever de ofício), bem como o manifesto interesse geral da matéria. 



    4.O Ato Coator - A Segunda Decisão Monocrática:O Exmo. Ministro Corregedor, ao invés de exercer o juízo de retratação ou, na sua ausência, submeter o recurso ao Plenário, como determina o art. 115, § 2º, do RICNJ, proferiu nova decisão monocrática, desta vez para não conhecer do Recurso Administrativo, usurpando a competência do Colegiado e encerrando, de forma anômala, a via administrativa.”



     Acrescenta que 



    “O que se busca tutelar por meio deste mandamus não é, frise-se, o direito a um provimento de mérito favorável na Reclamação Disciplinar. O direito líquido e certo da Impetrante é o de ver o procedimento administrativo seguir o rito estabelecido em lei e no regimento interno do próprio órgão, o que lhe foi inequivocamente negado.”



     Afirma que houve violação a direito líquido e certo, uma vez que 



    “Ao Relator, diante de um Recurso Administrativo, cabem apenas duas condutas: reconsiderar a decisão ou, caso a mantenha, submeter o recurso ao Plenário. Não há, no dispositivo, qualquer margem para um segundo juízo de admissibilidade monocrático que impeça a análise pelo órgão colegiado.”.



     Nesse ponto, obtempera que 



    “O ato coator fundamenta a barreira processual em uma interpretação manifestamente equivocada do § 1º do art. 115, que dispõe serem recorríveis "apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa".



    Ora, que maior restrição de direito pode haver do que o arquivamento sumário de uma representação disciplinar, impedindo-se, em absoluto, a apuração de uma falta funcional potencialmente grave? 



    O direito de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, 'a', CF) não se esgota no ato de protocolar; ele compreende o direito a uma resposta e a um processamento adequados. Negar o seguimento do recurso que visa a reverter o arquivamento é a própria materialização da "restrição de direito".”



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do ato coator – a r. decisão que não conheceu do Recurso Administrativo nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0006484-84.2025.2.00.0000 – e, por conseguinte, determinar que a Autoridade Coatora cumpra o dever imposto pelo art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, submetendo o referido recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à apreciação do Egrégio Plenário do Conselho Nacional de Justiça; 



    b) A notificação da d. Autoridade Coatora, o Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, para que, no prazo legal, preste as informações que julgar necessárias, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009; 



    c) A intimação do ilustre representante da Procuradoria-Geral da República para que, querendo, oficie no feito, na qualidade de custos legis, conforme o art. 12 da Lei nº 12.016/2009;



    d) Ao final, no mérito, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para o fim de anular em definitivo o ato coator impugnado, confirmando-se a medida liminar e consolidando-se o direito líquido e certo da Impetrante de ter seu Recurso Administrativo regularmente processado e julgado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que essa Suprema Corte cristalizou o entendimento de que pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide ou que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (MS 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    No caso concreto, nada foi determinado pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, conforme ementa que reproduzo abaixo:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO.”



    Colho, ainda, das razões da decisão apontada como ato coator na presente sede: 



    “Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” ao interessado. 



    A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada. O conhecimento de recurso só pode ocorrer quando demonstrado pela parte que recorre, de forma clara e precisa, como a decisão recorrida lhe impôs manifesto prejuízo. Sem essa descrição dialética típica, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, falta interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    A análise das razões recursais revela que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e as teses apresentadas nesse recurso administrativo também revelam o caráter infringente da condução de processo judicial que, ao fim e ao cabo, pode ser sujeita a recurso judicial próprio. Logo, a matéria ora discutida se reveste de natureza eminentemente jurisdicional e não se adéqua às hipóteses do art. 103-B, § 4º, da CF/1988. 



    A parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ, não conheço do Recurso Administrativo.” (Grifei).



    Vê-se, pois, que o ato apontado como coator limitou-se a reconhecer a incompetência do CNJ, diante do fato de que a reclamação disciplinar tem por objeto ato de natureza jurisdicional.



    Desse modo, inviável o exame do feito nesta Suprema Corte. Vide, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA ATOS JURISDICIONAIS. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE . 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS nº 36.704-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/3/20121).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus . 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 28.939-AgR/DF, Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Reclamação Disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 4. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 35.421/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31.942 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.345 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2013)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.02.2016)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 27.397 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 27.378 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32.894 AgR, Rel Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12/05/2022).



    Anoto, por fim, quanto à alegada violação ao devido processo legal pela decisão do Corregedor do CNJ que indefere monocraticamente - sem submeter ao órgão colegiado - recurso administrativo contra anterior ato que reconheceu a incompetência do órgão para rever ato de natureza jurisdicional, que tal questão já foi objeto de exame pela Segunda Turma deste STF, restando afastada a suposta violação, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado . 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 39.680-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/8/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com prejuízo do pedido de liminar, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente